Tribunal: TJDFT
Processo: 0006543-18.2012.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1 – Na espécie, os elementos constantes nos autos demonstram que a pretensão do apelante não merece guarida. Isso porque, ainda que se considere a data apontada pelo apelante (26.06.2017) como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, tal circunstância não é suficiente para afastar o fato que a pretensão perseguida pelo banco apelante foi alcançada pela prescrição intercorrente, já que a sentença foi proferida (julho de 2020) quando já ultrapassados os 3 anos para se cobrar a cédula de crédito comercial.
2 - Há de se considerar, inclusive, que no transcurso desse prazo, o apelante não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora do devedor, nem mesmo em sede de apelo foi demonstrado que seria inviável o pronunciamento da prescrição, diante das diligências promovidas pelo exequente-apelante.
3 - Consoante o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ou seja, fica responsável por suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4 – Destarte, tem-se que o apelado (devedor) foi quem deu causa à instauração da execução ao não realizar o pagamento devido na forma estipulada pelas partes. Assim, mesmo que a presente execução tenha sido extinta pela prescrição intercorrente, recai sobre o executado (apelado) a condenação de pagamento de honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ.
5 – Apelação conhecida e parcialmente provida.